Tribunal: TJBA
Processo: 8128192-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128192-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HORMOSIL FARMACIA DE MANIPULACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE

APELADO: MILSON ANFILOFIO SHORT FILHO

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL.
INFRAÇÃO
CONTRATUAL. ALEGAÇÕES DE SABOTAGEM E DESCUMPRIMENTO DE PARCERIA COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta p
ela
HORMOSIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA., contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Despejo ajuizada por MILSON ANFILÓFIO SHORT FILHO, que julgou procedente o pedido autoral, para declarar rescindido o contrato de locação e determinar o despejo da Ré, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A Apelante alegou inadimplemento justificado por supostos descumprimentos contratuais do Apelado no âmbito de contrato de parceria, além de sabotagem técnica, instalação de equipamentos irregulares e prejuízos estruturais no imóvel locado. Pleiteou a gratuidade de Justiça, o julgamento de improcedência da demanda e reconhecimento de direito de regresso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o inadimplemento contratual da
Recorrente
pode ser justificado por suposto descumprimento do
Recorrido
em contrato de parceria comercial distinto do contrato de locação;
e
estabelecer se há direito de retenção ou regresso, em virtude de benfeitorias ou prejuízos decorrentes de alegada sabotagem e dos vícios estruturais no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade
judiciária
é deferida à
Apelante
, por comprovada suspensão de sua atividade econômica, pela interdição sanitária, o que evidencia hipossuficiência financeira.

4. O inadimplemento contratual, por parte da locatária, resta incontroverso nos
fólios
, uma vez que não foi apresentada prova do pagamento dos alugueres devidos desde janeiro de 2023, conforme exigido pelo art. 23, I, da Lei 8.245/91.

5. Alegações de descumprimento contratual pelo locador no âmbito de contrato de parceria comercial, não se prestam a afastar o dever autônomo e inequívoco de pagar os aluguéis do contrato de locação, devendo ser veiculadas em
demanda
própria.

6. As provas apresentadas não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à rescisão contratual por inadimplemento, con
soante
ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de despejo, independentemente de notificação prévia, quando comprovado o inadimplemento da locatária (TJDFT, Apelação Cível nº 0713898-97.2019.8.07.0003).

8. Não se aplica o direito de retenção com base em benfeitorias, pois a controvérsia gira em torno de prejuízos decorrentes de disputa empresarial em contrato diverso, e não de melhorias efetivadas no imóvel locado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, e 23, I; CPC, arts. 373, I e II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível nº 0713898-97.2019.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 04.11.2020, 6ª Turma Cível.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8128192-88.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
HORMOSIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
,
sendo
Apelado
MILSON ANFILÓFIO SHORT FILHO
.

Acorda
m os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
NEG
AR PROVIMENTO ao
recurso.